Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. Afasta-se a tese de vício de consentimento quando as provas produzidas demonstram que foram prestadas informações claras e suficientes sobre o negócio jurídico (consórcio).
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.